Tribunal: TJPA
Processo: 0035763-90.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035763-90.2008.8.14.0301

APELANTE: TRADELINK WOOD PRODUCTS LIMITED

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA ACIDENTES DE TRABALHO. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação para reconhecer a abusividade de cláusula contratual que exclui cobertura para acidentes de trabalho em plano de saúde coletivo, aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) a competência do relator para decidir monocraticamente;
(ii) a validade da cláusula contratual de exclusão de cobertura para acidentes de trabalho, à luz das normas consumeristas.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do relator para proferir decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do CPC/2015 e no art. 133, XII, "d", do RITJE/PA, estando presente a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria.
4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, mesmo coletivos, é pacificada pela Súmula 608 do STJ.
5. Cláusulas contratuais que excluem cobertura para acidentes de trabalho são abusivas por impor desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC, e ao princípio da boa-fé objetiva.
6. A exclusão compromete o direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal.

DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. "É abusiva cláusula contratual que exclui cobertura para acidentes de trabalho em plano de saúde coletivo, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ."
2. "A decisão monocrática de relator que aplica entendimento jurisprudencial consolidado não afronta os princípios do contraditório e da colegialidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; AgInt no REsp 1945118/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão (id. 20327399) que conheceu do recurso de Apelação e lhe deu provimento, conforme ementa assim redigida:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APLICABILIDADE DO CDC. ACIDENTE DE TRABALHO. NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO, ABUSIVIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Ainda que se cuide de Plano de Saúde Coletivo, devem ser aplicadas as normas consumeristas, Precedentes do STJ.

2- As cláusulas contratuais referentes à exclusão de cobertura do plano de saúde em relação a acidentes de trabalhado devem ser consideradas abusivas, nos termos do CDC e da Lei n. 9.656/1998.

3- Recurso conhecido e provido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 e do art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.

Na origem (id. 11850143), trata-se de Ação Ordinária de Inexistência de Relação Jurídica, ajuizada pela UNIMED Belém, buscando a declaração de ausência de obrigação contratual para custeio de tratamento médico-hospitalar de empregado da Tradelink em razão de acidente de trabalho. A sentença de primeiro grau declarou inexistente a relação jurídica para o referido atendimento, ressalvados os casos de primeiros socorros, condenando a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 20724115), a agravante alega que a decisão monocrática proferida extrapolou os limites da atuação individual do relator, devendo a matéria ser submetida ao colegiado, conforme preceitos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e do Código de Processo Civil. Ademais, alega inexistência de relação consumerista entre as partes e sustenta que a cláusula contratual que exclui a cobertura para acidentes de trabalho está respaldada por disposições legais e regulamentares aplicáveis ao setor de saúde suplementar.

Por sua vez, a Tradelink apresentou contraminuta (id. 21378995). argumentando pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que a cláusula que exclui acidentes de trabalho é abusiva e fere o princípio da boa-fé objetiva, além de contrapor as normas do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a abusividade de cláusulas limitativas de direitos em contratos de adesão.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da decisão monocrática que deu provimento à apelação da Tradelink Wood Products Limited. A decisão recorrida aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e reconheceu a abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura de acidentes de trabalho no plano de saúde coletivo.

Analisando os autos, o presente recurso não merece provimento. Considerando a aplicabilidade das normas consumeristas e a necessidade de proteção aos direitos fundamentais do consumidor, especialmente em matéria de saúde, com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na doutrina.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o contratante do serviço caracteriza-se como relação de consumo, mesmo tratando-se de plano coletivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ que, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA CONSTITUÍDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608/STJ. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MAMÁRIA COM METÁSTASE ÓSSEA. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral, em virtude da negativa de fornecimento do medicamento Ibrance (Palbociclib 125 mg), prescrito para o tratamento de neoplasia mamária com metástase óssea. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (súmula 608/STJ). 3. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde  mesmo a constituída sob a modalidade de autogestão  de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 5. Agravo interno no recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1945118 SP 2021/0191005-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021)

Nesse contexto, a exclusão de cobertura para acidentes de trabalho por meio de cláusula contratual deve ser analisada à luz do art. 51, IV, do CDC, que estabelece a nulidade de cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor ou sejam incompatíveis com a boa-fé objetiva.

DA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE

A cláusula que exclui a cobertura para acidentes de trabalho é manifestamente abusiva, por desrespeitar a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana, além de desvirtuar a essência do contrato de plano de saúde, cujo propósito é a garantia de assistência médica e hospitalar. O STJ reitera esse entendimento ao considerar abusivas cláusulas que excluem cobertura de situações emergenciais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 5 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ).
2.

No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela abusividade de cláusula contratual que exclui a cobertura de procedimentos relacionados com acidente de trabalho.
Entender de modo contrário demandaria nova análise do contrato, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1633394 SP 2014/0003459-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021).

No caso, a operadora de saúde assumiu a prestação de serviços mediante contrato de adesão, e qualquer exclusão de cobertura deve ser destacada de forma clara e inequívoca, em conformidade com o art. 54, §4º, do CDC. Ademais, a cláusula de exclusão, ao restringir o atendimento para situações de acidente de trabalho, compromete o direito do consumidor à proteção integral de sua saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal.

DA JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL

A jurisprudência pátria é uniforme ao rechaçar a validade de cláusulas excludentes que inviabilizem o acesso do consumidor a serviços essenciais.

Sobre a jurisprudência aplicável:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE HOSPITAL PARTICULAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. ESTADO DE PERIGO. NÃO OCORRÊNCIA. LIDE PRINCIPAL PROCEDENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ACIDENTE DE TRABALHO. ABUSIVIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO.

1. Estando comprovada a contratação e a prestação dos serviços hospitalares, e não havendo prova de qualquer defeito no negócio jurídico, impõe-se a procedência do pedido principal.
2. A denunciação da lide, nos termos da legislação própria, se mostra cabível a todo aquele que estiver por força da lei ou por cláusula contratual a indenizar, por via de regresso, o prejuízo do que perder a demanda. 3. Aquele que celebrou contrato de prestação de serviços diretamente com o hospital e se responsabilizou pelas despesas com o tratamento médico, tem direito de regresso frente ao plano de saúde que negou a cobertura pela justificativa de se tratar de acidente de trabalho.
4. A exclusão da cobertura com base em cláusula que afasta os acidentes de trabalho é nula de pleno direito, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, contrariando o princípio da boa-fé (art. 51, VI, CDC),
mormente se não ficou comprovado o liame entre o acidente de motocicleta e o trabalho desenvolvido pela vítima.

(TJ-MG - AC: 10024123064859002 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 14/03/2018, Data de Publicação: 16/04/2018)

Assim, a decisão agravada observa adequadamente os princípios constitucionais e legais que norteiam a proteção ao consumidor e a dignidade da pessoa humana. Além disso, prestigia a função social do contrato, equilibrando os interesses das partes e garantindo o acesso a tratamentos médicos essenciais, especialmente em situações de maior vulnerabilidade, como nos casos de acidentes de trabalho.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática, que reconheceu a abusividade da cláusula contratual excludente de cobertura para acidentes de trabalho e aplicou as normas consumeristas à relação jurídica em análise.

É como voto.

Belém (PA),.

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador - Relator

Belém, 19/03/2025